Tribunal: TJDFT
Processo: 0745787-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745787-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILDE CIQUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evanilde Ciqueira de Souza contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que manteve a penhora sobre o valor de R$ 4.327,95 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) junto à Caixa Econômica Federal e sobre o valor remanescente de R$ 409,18 (quatrocentos e nove reais e dezoito centavos), junto à instituição PagSeguro, tendo em vista que não foi juntado comprovante de que a conta da executada está vinculada a recebimentos de terceiro. A agravante afirma que a decisão deve ser reformada, uma vez que parte significativa da verba bloqueada é impenhorável, visto que pertencente a terceira pessoa estranha à lide. Sustenta que os valores pertencem à sua filha, a qual utiliza as suas contas bancárias para a administração de transações relacionadas ao seu empreendimento comercial, de modo que a manutenção do bloqueio lhe ocasiona graves prejuízos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora e determinar a liberação imediata das quantias bloqueadas, ou, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos atos constritivos e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a alegada natureza salarial da verba constrita, supostamente de sua filha, a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância, pois, em análise prelibatória, os extratos apresentados não comprovam que os valores bloqueados via Sisbajud e que consistiram na quitação do débito executado, nas contas da agravante sejam oriundos da empresa de terceiro estranho à lide, cabendo ressaltar, inclusive, que a agravante também é empresária e, portanto, os valores recebidos podem ser de sua pessoa jurídica e não a de sua filha. Portanto, ausente a demonstração da origem salarial das verbas, incabível a pretendida liberação, ao menos até o exame definitivo por parte do egrégio colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo pretendidos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se agravado para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator